Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-10.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AREsp 1.598.993/MT (vindos do STJ)
ARE 1.264.300/MT (vindos do STF)
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0002292-10.2016.811.0003
Recorrente: FRANCISCA DE CARVALHO DOS SANTOS
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ, que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial (id. 43477969).
Já no STF foi analisado o agravo em recurso extraordinário, em que se determinou a devolução dos autos à este Sodalício, para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030 do CPC, a fim de se aplicar a sistemática de repercussão geral (Tema 660), o que se cumpre a seguir:
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0002292-10.2016.811.0003
Trata-se de recurso extraordinário (id. 8851553) interposto por FRANCISCA DE CARVALHO DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 8382656):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCONTO INDEVIDO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero indeferimento da inversão do ônus da prova, desde que não demonstrado prejuízo para a parte, não caracteriza cerceamento de defesa.
Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (RAC n° 0002292-10.2016.811.0003, Rel. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/06/2019)”.
A recorrente alega em suas razoes recursais a violação ao art. 5o, LV, da CF/88, ao argumento de que houve cerceamento de defesa pelo fato do julgamento antecipado da lide, ao passo que a ainda haveria prova a ser produzida nos autos, o que contraria os princípios do contraditório e ampla defesa por obstar a necessidade de ampla dilação probatória.
Recurso tempestivo (id 8853366). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 8914069). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 10389984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal (violação ao princípios da ampla defesa).
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça